Tribunal: TJSP
Processo: 1020887-68.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pedido de condenação de Vice-Prefeito às penas capituladas no art. 11 da Lei no 8.429/1992 (que prevê a responsabilização do agente público quando da prática de atos presumidamente ímprobos), pela acumulação supostamente indevida do mandato político com o exercício da advocacia – Ação civil pública julgada improcedente – Acervo probatório que não comprova a

Ementa:
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pedido de condenação de Vice-Prefeito às penas capituladas no art. 11 da Lei no 8.429/1992 (que prevê a responsabilização do agente público quando da prática de atos presumidamente ímprobos), pela acumulação supostamente indevida do mandato político com o exercício da advocacia – Ação civil pública julgada improcedente – Acervo probatório que não comprova a denúncia inicial – Embora o requerido tenha mantido ativo o seu registro de advogado nos quadros da OAB, não há evidência do efetivo exercício profissional durante o curso do mandato de Vice-Prefeito – Renúncia expressa aos processos patrocinados pelo réu antes da posse como Vice Prefeito – Processo disciplinar instaurado pelos mesmos fatos, arquivado pela OAB sob entendimento de inexistência da prática de infração – Protocolo de pedido de licenciamento junto à OAB antes da citação na ação civil pública – Irregularidade administrativa sanada – Sentença mantida – Apelação Ministerial e remessa necessária, esta considerada interposta, não providas.